Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015007-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (AGRAVANTE), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (AGRAVADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (AGRAVADO), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (AGRAVADO), THIAGO DE MORAIS PEREIRA - CPF: 088.713.277-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIO ADMINISTRADOR FALECIDO - NÃO ADMISSÃO DE MEEIRA DE SÓCIO FALECIDO NA SOCIEDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO FORMULADO PELA SOCIEDADE E PELOS SÓCIOS REMANESCENTES DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AVERBAÇÃO DO FALECIMENTO NO CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE - AUSÊNCIA DE RISCO INVERSO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DIREITO DOS HERDEIROS DO SÓCIO FALECIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo previsão no contrato de que a inclusão de herdeiros de sócio falecido depende do consenso dos sócios supérstites não há ilegalidade na pretensão de alteração contratual para suspender o nome do sócio falecido da sociedade e não se admitir o ingresso de seus herdeiros.

2. A alteração contratual não apaga o direito dos herdeiros do sócio falecido de haverem o valor correspondente às cotas societárias que pertenciam ao sócio falecido por ocasião do óbito (art. 1402 do Código Civil).

3. Os haveres do sócio falecido serão apurados no decorrer da demanda, eventual discordância com o resultado apurado no mesmo deverá ser objeto de análise pelo juízo de origem e, se for o caso, em sede recursal por este Tribunal, situação que não macula a alteração contratual pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA contra decisão proferida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres c/c Pedido de Indenização e Tutela de Urgência nº 1001599-72.2021.8.11.0087, em que figura como parte contrária MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva.

Em síntese, sustenta a agravante que a administração provisória conferida à sócia remanescente Maria Clara Campos da Silva em sede de tutela recursal não resolve o problema de gestão. Que o sócio falecido ainda figura no contrato social como sócio administrador impedindo a regularização da agravante perante a junta comercial e outros Órgãos fiscalizadores da sua atividade. Que o próprio contrato social confere prerrogativa aos sócios remanescentes de aceitação ou não, do ingresso da herdeira do sócio administrador falecido, no quadro da sociedade.

Assevera que tendo a administração sido conferida ao sócio-falecido Jair José Demski nos autos do contrato social, referida designação reveste-se de caráter especial em razão do que assevera o art.1.019, caput, do Código civil. Que a administração conferida em sede de contrato social se difere das demais espécies de nomeação, em virtude de a sua revogabilidade reclamar justa causa reconhecida judicialmente para que a administração da sociedade conferida ao sócio ali designado seja afastada.

Alega que a não aceitação dos sócios remanescentes do ingresso da herdeira no quadro societário nada tem a ver com o direito que ela tem ao crédito decorrente da apuração dos haveres. Anota a total ausência de affectius societatis e a consequente impossibilidade de ingresso da herdeira na sociedade-agravante.

Afirma que, por se tratar de direito potestativo, não há como o juízo impor aos sócios remanescentes a aceitação da herdeira como sócia. Que se deve respeitar a autonomia da vontade das partes, tal como disposto no citado contrato social e no art.421 do CC.

Ao final requereu concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão do sócio administrador falecido Jair José Demski do quadro societário da agravante, reduzindo, em consequência, o capital social de R$6.000.000,00 (seis milhões) para R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) conforme disposto no art.1.031, §1º c/c art.6º, inciso VI, da Resolução 58/2014 da ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis, consolidando o contrato social com apenas os sócios remanescentes e conferindo a administração da sociedade de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva. No mérito, postulou pelo provimento do recurso, para confirmar a tutela antecipada recursal requerida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 99834461).

Os sócios remanescentes Maria Clara Campos da Silva e João Victor Campos Da Silva apresentaram contrarrazões (ID 103833491).

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual (REsp 898.207/RS).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, versa o recurso sobre Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA contra decisão proferida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres c/c Pedido de Indenização e Tutela de Urgência nº 1001599-72.2021.8.11.0087, em que figura como parte contrária MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres c/c pedido de indenização e tutela de urgência antecipada, ajuizada por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA. em face de MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI.

A sociedade empresária, ora autora, relata que foi originalmente formada pelos réus Maria Clara Campos da Silva e João Victor Campos da Silva, sendo posteriormente admitido no quadro societário o Sr. Jair José Demski. Sustenta que após o falecimento do sócio Jair José Demski, sua herdeira Eduarda Cristina Demski assumiu as cotas do capital social que a ele pertenciam e passou a exercer atos de administração que impossibilitam o desenvolvimento das atividades da sociedade, tais como interromper as obras que estavam sendo realizadas em sua sede.

Alega, ainda, que a ré Eduarda Cristina Demski, inicialmente, demonstrou interesse em ceder as cotas de seu pai aos demais sócios, porém mudou de ideia e ingressou com ação de nomeação de administrador provisório de pessoa jurídica, em trâmite nesta Comarca sob o n. 1000904-21.2021.8.11.0087, na qual requer a sua nomeação como administradora da sociedade.

Diante disso, por ter ocorrido a quebra da affectio societatis, requer liminarmente a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva.

É o breve relato.

Decido

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão.

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595).

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restou configurado o pressuposto do risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo para a concessão da antecipação da tutela pretendida.

Isso porque, conforme consta dos autos há em curso, nesta Comarca, ação proposta pela ré Eduarda Cristina Demski visando sua própria nomeação como administradora provisória da sociedade. Contudo, em consulta aos autos da referida ação, foi deferida a liminar pleiteada por Eduarda. No entanto, em sede de Agravo de Instrumento (n. 1009232-07.2021.8.11.0000) foi conferido efeito suspensivo ao recurso interposto por Maria Clara Campos da Silva, mantendo-se esta na administração.

Logo, por estar a sociedade sob administração da sócia Maria Clara Campos da Silva, não entendo haver perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo por não ser determinada liminarmente a exclusão do quadro societário do sócio falecido.

Ausente o requisito legal, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe.

Diante disso, indefiro, por ora, o pedido liminar, consignando que poderá ser reanalisado após a apresentação de contestação.

Na forma do art. 601 do Código de Processo Civil, citem-se os réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordarem com o pedido de dissolução parcial da sociedade ou apresentar contestação.

Decorrido o prazo para a apresentação de contestação, certifique-se. Havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica.

Por fim, por ser comum a este processo e ao de n. 1000904-21.2021.8.11.0087 a causa de pedir, com fundamento no art. 55, § 1º, do CPC, determino a reunião das ações para que se evitem decisões conflitantes, associando-se os autos no sistema PJe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (ID 61663397)

Referida ação visa a dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres e pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pela agravante em face dos sócios agravados MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA e JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e da herdeira EDUARDA CRISTINA DEMSKI, em virtude do falecimento do sócio– administrador, JAIR JOSÉ DEMSKI, em 16 de setembro de 2019.

Da análise dos autos tem-se que a empresa Agravante foi constituída em 10/02/2017, inicialmente com o nome de MATO GROSSO LOGÍSTICA DE TERMINAL LTDA, figurando no quadro societário os Srs. JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA.

Verifico também que em 06/06/2017 ocorreu a primeira alteração contratual, passando a empresa a denominar-se AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA, tendo por objeto o comércio atacadista de combustível, petróleo e derivados, admitindo-se como sócio administrador o Sr. JAIR JOSÉ DEMSKI, com 50% (cinquenta por cento) das quotas, restando 25% das cotas a JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e 25% a MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA (ID 88705465), bem ainda uma segunda alteração contratual realizada em 25/02/2019, onde foi criada uma filial no Estado do Pará e ratificada as demais cláusulas contidas na consolidação contratual.

Observa-se ainda que na data de 16/09/2019 o sócio JAIR JOSÉ DEMSKI veio a óbito e que a requerida EDUARDA CRISTINA DEMSKI, herdeira do sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI, recebeu a título de herança a totalidade das quotas da empresa AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA, bem ainda que a empresa se encontra sob administração provisória sócia remanescente MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, em razão do que restou decidido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009232-07.2021.8.11.0000.

Todavia, não há consenso entre a herdeira e os sócios remanescentes para ingresso na sociedade, na medida em que a agravante precisou ingressar com alvará judicial para tentar exercer todos os poderes de gerência e administração, bem como encaminharam notificação extrajudicial para formalização da alteração contratual, sem sucesso e que causa danos ao desenvolvimento de suas atividades (ID 59422425-origem).

Além da probabilidade do direito em relação ao pedido de administração provisória, não há dano irreversível na concessão da tutela vindicada porque a agravada, na qualidade de herdeira do sócio falecido, terá direito à apuração de haveres até a data da morte, ou seja, preserva a efetividade da futura prestação jurisdicional.

Se não bastasse, a recusa de admissão manifestada pelos sócios remanescentes tem respaldo contratual e inviabiliza que a agravada herdeira entre forçosamente no lugar sócio pré-morto, a teor do que se extrai da redação das seguintes cláusulas:

“DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio JAIR JOSÉ DEMSKI com os poderes e atribuições de representação ativa na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos Quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.”

(...)

DA CONTINUIDADE DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destas ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios. (Art. 1028 a 1031, cc/2002)”

Mencionadas disposições mostram-se de acordo com o disposto no artigo 1.402 do Código Civil de 1.916, que previa a possibilidade da sociedade continuar apenas com os sócios sobreviventes, em caso de falecimento de um deles:

"Art. 1.402. É lícito estipular que, morto um dos sócios, continue a sociedade com os herdeiros, ou só com os associados sobrevivos. Neste segundo caso, o herdeiro do falecido terá direito à partilha do que houver, quando ele faleceu, mas não participará nos lucros e perdas ulteriores, que não forem consequência direta de atos anteriores ao falecimento"

O atual Código Civil manteve o conteúdo da norma, ao anotar que:

"Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I - se o contrato dispuser diferentemente;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido."

Nesse sentido:

“SOCIEDADE LIMITADA. Falecimento de sócio que provoca a resolução parcial do contrato social. Já ajuizada pelos herdeiros ação de liquidação das quotas do sócio falecido, pendente ainda de determinação do valor a ser pago. Pedido formulado pela sociedade e pelos sócios remanescentes, de expedição de alvará judicial, para averbação do falecimento no contrato social e alteração perante a JUCESP, nos termos de seu Enunciado nº 15. Herdeiros do sócio falecido que se convertem apenas em credores da sociedade pelo valor patrimonial das quotas sociais, nos termos do art. 1.028 do Código Civil. Inadequação de se impedir a alteração do contrato social enquanto o valor das quotas não for liquidado. Recurso provido, determinando a expedição do alvará.” (TJ-SP - AI: 2967275720118260000 SP 0296727-57.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 26/06/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/06/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. APURAÇÃO DE HAVERES EM AUTOS DE INVENTÁRIO. HERDEIROS DE SÓCIO PRÉ-MORTO. NOMEAÇÃO DE FISCAL DE GESTÃO, PARA ATUAR NA SEDE DA AGRAVANTE, COM AMPLOS PODERES DE ACESSO A TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. HERDEIROS NÃO RECEPCIONADOS NO QUADRO SOCIAL. LEGALIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. APURAÇÃO DE HAVERES SOMENTE ATÉ A DATA DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO ATUAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DIREITO EM PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATOS RUINOSOS NA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL INCOMPLETA. POSSIBILIDADE. DISPENSA. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES. LEI N.º 9.317/96, ART. 7º, § 1º. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É legal a estipulação contratual que condiciona a recepção dos herdeiros no quadro social ao consentimento dos sócios remanescentes. Não recepcionados no quadro social, os herdeiros têm direito à apuração de haveres apenas até a data do falecimento do sócio pré-morto. A Lei n.º 9.317/96, art. 7º, § 1º, dispensa de escrituração comercial completa, as empresas tributadas pelo SIMPLES.” (TJ-PR - AI: 3304769 PR 0330476-9, Relator: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 22/08/2006, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7204)

Se não bastasse a legalidade dessa estipulação convencionada entre as partes, em conformidade com todos os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto e com o próprio contrato social, a recusa do ingresso da herdeira na sociedade revela-se possível e os aspectos patrimoniais (apuração de haveres e participação patrimonial que cabia ao sócio falecido na sociedade empresária) é medida que será apurada no curso do procedimento.

Por conseguinte, a apuração da cota da herdeira é questão a ser dirimida durante a instrução, mas essa situação não pode figurar como obstáculo para a implementação de formalidades necessárias ao desempenho da atividade social, ainda mais no caso concreto.

Nesse sentido:

“Societário. Demanda condenatória em obrigação de fazer, de iniciativa de sociedade empresária e de outros sócios, voltada à formalização da saída de sócios que teriam exercido o direito de retirada voluntária. Pretensão detutela antecipada para a expedição de ofício à JUCESP, com vistas ao registro de alteração estatutária em tal sentido, indeferida previamente ao contraditório. Reiteração, pelos autores, após a citação e defesa da outra parte. Possibilidade. Réus que, em contestação, confirmam o exercício do direito de retirada da sociedade, apenas recusando o balanço patrimonial apresentado pelos autores para efeito de apuração dos haveres. Incontroverso o fundamento central do requerimento de antecipação de tutela. Provimento antecipatório que se justifica à guisa de tutela da evidência, a teor do art. 273, § 6º, do CPC. Pendência da apuração de haveres que não exclui a formalização da alteração societária desde logo. Decisão de Primeiro Grau, denegatória da antecipação de tutela, que se reforma. Agravo de instrumento dos autores provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2236495-06.2015.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015)

“CAUÇÃO Demanda de dissolução parcial de sociedade empresarial Tutela antecipada deferida Garantia imposta em primeiro grau para implementar formalização dos registros sociais Razões recursais que pretendem o afastamento da caução Acolhimento Herdeiros do sócio falecido que não participam dos negócios sociais e demonstraram a intenção de não fazê-lo Pendência da apuração de haveres que não impede a adoção das formalidades pertinentes junto aos órgãos oficiais Caução reputada desnecessária, pois não vislumbrado prejuízo na medida deferida Agravo provido. DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.” (TJSP – RAI n. 2291983-67.2020.8.26.0000 – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Data do julgamento: 02/06/2021 – relator: Ricardo Negrão)

Em outro aspecto, os documentos trazidos com a inicial corroboram as afirmativas da parte autora, haja vista que desde o falecimento do sócio JAIR JOSÉ DEMSKI, ocorrido em 16/09/2019, ainda não se chegou a um consenso acerca da liquidação das quotas pertencentes ao falecido e apuração de haveres, o que de certo coloca em risco a continuidade de cumprimento dos compromissos firmados e prejudica as atividades empresarias, dada a não regularização dos atos constitutivos na Junta Comercial e dificuldade no cumprimento das obrigações.

Logo, há perigo reverso gerado pela manutenção na sociedade na forma atual, sobretudo diante da possibilidade de responder pelas obrigações sociais por até 2 anos após a averbação de sua saída, nos termos do art. 1.032, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE – AUTORA QUE É HERDEIRA DE SÓCIO FALECIDO – PLEITO PELO PEDIDO LIMINAR DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO – CONCESSÃO – INSURGÊNCIA (1) – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO TOTAL DA EMPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – SOCIEDADE QUE ERA FORMADA POR APENAS DOIS SÓCIOS – FALECIMENTO DE UM SÓCIO – AUSÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO DA PLURALIDADE DE SÓCIOS NO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS – ARTIGO 1.033, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – ACÓRDÃO DESTA CÂMARA ACERCA DO MESMO CASO, QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE DISSOLUÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE RISCO INVERSO – PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANTE A ADMINISTRAÇÃO, UNILATERAL, POR HERDEIRO – SOCIEDADE ACÉFALA – RISCO À SOCIEDADE EM VISTA DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL ANTE IMINENTE DISSOLUÇÃO – NECESSIDADE DE DISSOLUÇÃO IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0007945-22.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 10.06.2021)

Portanto, em sede de cognição sumária, há prova documental que convence este julgador sobre a necessidade de manter a suspensão da condição de sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI (ou seus sucessores) para que a agravante adote as medidas provisórias necessárias à regularização do quadro social.

Reitera-se que a impossibilidade de verificar nesse instante o valor pelo qual se dará eventual redução do capital social, ou o suprimento, pelos demais sócios remanescentes, do valor da quota a ser liquidada, tal matéria deve ter sua apreciação postergada e submetida previamente ao juiz natural da causa.

Por fim, compete ao juízo de origem comunicar essa situação à Junta Comercial de Mato Grosso para alteração de contrato social, mantendo no quadro societário apenas MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA e JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de forte na recusa dos sócios remanescentes e previsão contratual, suspender provisoriamente a participação societária do sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI (ou seus sucessores) até resolução do mérito da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022